Tribunal: TJMT
Processo: 1032513-29.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032513-29.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0047-71 (EMBARGADO), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0047-71 (EMBARGANTE), MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Calcenter - Calçados Centro-Oeste Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravos internos das partes, mantendo a decisão monocrática que arbitrou os honorários na execução fiscal, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao considerar, equivocadamente, que os honorários na ação anulatória foram fixados com base no proveito econômico.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado reconheceu expressamente a autonomia entre as ações e a possibilidade de fixação de honorários na execução fiscal, optando por arbitramento por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, no valor de R$ 20.000,00, em razão da baixa complexidade da atuação processual.
4. A referência à consideração do proveito econômico na ação anulatória foi imprecisa, já que os honorários ali foram fixados em valor fixo. Tal imprecisão, contudo, não comprometeu o núcleo da fundamentação, que considerou a atuação pontual na execução e a jurisprudência do STJ sobre a aplicação excepcional do § 8o do art. 85 do CPC em causas de valor elevado.
5. Ausência de omissão relevante, contradição ou erro material que justifique a modificação do julgado. Os embargos visam rediscutir fundamentos já analisados, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A mera imprecisão descritiva sobre a forma de fixação dos honorários em ação conexa não enseja a correção do julgado, quando não compromete a fundamentação central. 2. É possível o arbitramento de honorários por equidade na execução fiscal, mesmo em causas de valor elevado, quando a atuação for pontual e sem complexidade processual relevante."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3o, 8o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 25.08.2020 (Tema 1076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA
. em face de acórdão proferido por esta 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento aos agravos internos interpostos por ambas as partes, mantendo a decisão monocrática que afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, extinta em virtude da procedência da correlata ação anulatória.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão relevante no acórdão, consubstanciada na adoção de premissa fática equivocada quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios na ação anulatória conexa (processo n. 1008549-80.2017.8.11.0041).

Alega que o decisum embargado partiu da suposição de que os honorários naquela demanda teriam sido fixados com base no proveito econômico, o que justificaria a exclusão de nova condenação na execução fiscal, em atenção à vedação à duplicidade remuneratória. Contudo, aduz que tal assertiva não corresponde à realidade processual, uma vez que, na referida ação anulatória, os honorários sucumbenciais foram arbitrados por equidade, no valor fixo de R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, sendo, portanto, dissociados do valor da CDA então anulada, que perfazia o montante de R$ 1.063.080,64.

A embargante assevera que a adoção de premissa fática incorreta comprometeu a fundamentação do acórdão, uma vez que a exclusão da verba honorária na execução se deu sob o fundamento de que já teria havido remuneração proporcional pelo mesmo proveito econômico na ação antecedente, o que, segundo afirma, não se verificou.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente reconhecimento da omissão apontada, para que se proceda à fixação dos honorários advocatícios na presente execução fiscal, com base no art. 85, § 3o, do CPC, calculados sobre o valor do proveito econômico ou da causa (Id. 339286357).

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Aduz que a embargante apenas busca rediscutir a controvérsia já decidida, o que extrapola os limites do recurso aclaratório.

Sustenta, ainda, que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no tocante à fixação dos honorários, sendo descabida a pretensão de modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Requer, subsidiariamente, a condenação da embargante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, por entender que o recurso é manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, sustenta a parte embargante que o acórdão teria incorrido em omissão, ao adotar premissa fática equivocada acerca da natureza da fixação dos honorários advocatícios na ação anulatória conexa, circunstância que teria influenciado a conclusão quanto à impossibilidade de aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil na presente execução fiscal.

Argumenta, em síntese, que a condenação sucumbencial na ação anulatória foi fixada por apreciação equitativa, em valor certo, e não com base no proveito econômico, razão pela qual não subsistiria óbice à fixação de novos honorários na execução fiscal segundo os critérios percentuais legais.

Não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, suficiente e coerente a controvérsia submetida à apreciação, reconhecendo, desde logo, a possibilidade jurídica de fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, mesmo diante da existência de ação anulatória conexa, em prestígio ao caráter autônomo das demandas. Todavia, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, optou-se pelo arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixando-a no valor de R$ 20.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É certo que, no acórdão embargado, houve referência à circunstância de que o proveito econômico decorrente da invalidação da CDA já teria sido considerado na ação anulatória, o que, sob rigor técnico, não corresponde integralmente à forma pela qual os honorários foram ali fixados, uma vez que, naquele feito, a verba sucumbencial foi arbitrada por apreciação equitativa, em valor fixo de R$ 4.000,00. Trata-se, portanto, de imprecisão descritiva quanto à base de cálculo dos honorários anteriormente arbitrados, a qual, contudo, não compromete a fundamentação central nem interfere no resultado do julgamento.

Com efeito, a ratio decidendi do acórdão embargado não se limitou à suposta duplicidade de consideração do proveito econômico, mas se apoiou, sobretudo, na análise qualitativa da atuação processual desenvolvida na execução fiscal. Restou expressamente consignado que, embora tenha havido manifestação da parte executada, inclusive mediante a apresentação de exceção de pré-executividade, a atuação processual foi pontual, sem a prática de atos complexos ou a instauração de fase instrutória, sendo a extinção do feito consequência direta do trânsito em julgado da ação anulatória e do subsequente reconhecimento administrativo da nulidade da CDA.

Nesse contexto, a insurgência da embargante quanto à inaplicabilidade do art. 85, § 8o, do CPC, sob o argumento de que o valor da causa supera R$ 1.000.000,00, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, à luz da interpretação sistemática da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1076. Embora referido precedente tenha fixado a regra geral de que não se admite a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor, a própria jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de mitigação dessa orientação em hipóteses excepcionais, como a dos autos, nas quais a vantagem econômica obtida na execução fiscal não se revela mensurável de forma autônoma ou proporcional à atuação efetivamente desenvolvida no feito executivo.

Assim, ainda que se reconheça que os honorários fixados na ação anulatória o foram por equidade, e não com base no proveito econômico, tal circunstância não conduz, de modo automático, à obrigatoriedade de aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC na execução fiscal, sobretudo quando isso implicaria remuneração desproporcional, dissociada da complexidade da causa e da extensão do trabalho realizado, em afronta aos princípios que regem a fixação da verba honorária.

Não se verifica, portanto, omissão relevante, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado. A pretensão deduzida nos embargos traduz, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o critério de arbitramento da verba honorária, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos dos embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, esclarecendo que, embora o acórdão tenha feito menção imprecisa quanto à base de cálculo dos honorários fixados na ação anulatória, tal circunstância não interfere na fundamentação essencial nem no resultado do julgado, que corretamente arbitrou os honorários advocatícios na presente execução fiscal, por equidade, no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026